Tribunal: TJPA
Processo: 0819411-29.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819411-29.2023.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS LUCIO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZA DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.

0819411-29.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
FABRÍCIO CARVALHO DE SANTANA
, OAB-MT Nº 7066.

PACIENTE: CARLOS LÚCIO DA SILVA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA
VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO.

Processo em referência:
0801710-07.2023.8.14.0501
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR
:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE PEDIDO PERANTE O
JUÍZO PRIMEVO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em não conhecer a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado por Advogado, em favor do paciente
CARLOS LÚCIO DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, LV, LVII e art.227, V, todos da C.F/88, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Distrital da Comarca de Mosqueiro.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID 17381450), que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto
art. 121, §2º, II do Código Penal, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Sustenta a Defesa, que o Juízo primevo, ao prolatar a decreto preventivo, não analisou detidamente a situação dos autos, uma vez que o ora paciente é tecnicamente primário, possui endereço conhecido, residência fixa, profissão definida e ocupação lícita.

Sendo assim, requer o deferimento de liminar para que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do processo. No mérito, postula a confirmação da liminar, com a consequente concessão da ordem. Juntou documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 17439220).

As informações foram prestadas pelo juízo coator (ID 17605554).

A Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem (ID 17779851).

Após, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório
.

VOTO

A despeito dos esforços desenvolvidos pela Defesa,
tenho como certo que a impetração não merece ser conhecida.

Em consulta ao Sistema PJE 1º grau, constato que o impetrante não instou o Juízo Coator para deliberar a respeito da matéria ora objeto do presente habeas corpus, de modo que a omissão da Defesa configura indevida supressão de instância.

Com efeito, salvo as hipóteses de competência originária e foro por prerrogativa de função, os Tribunais representam a instância recursal e revisora por excelência, assim os procedimentos investigativos, as ações penais e os incidentes processuais deles derivados devem ser intentados perante o 1º grau de jurisdição, o qual, em regra, é a instância inicial e julgadora.

Tal diretriz se aplica ao rito sumaríssimo do habeas corpus, de sorte que deve ser impetrado perante os Tribunais, após o suposto constrangimento ilegal à liberdade de locomoção ter sido apreciado pela autoridade inquinada coatora com o escopo de simultaneamente resguardar a finalidade constitucional do
writ
e evitar o fenômeno denominado pela doutrina como “habeas corpus
per saltum
”, ressalvadas as situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder e teratologia, circunstâncias nas quais a supressão de instância é
excepcionalmente
superada. Isso porque não há como atribuir constrangimento ilegal à liberdade de locomoção ao Juízo de graduação inferior se sequer foi provocado para deliberar a respeito da questão controvertida.

Nessa senda, transcrevem-se ensinamentos do douto Renato Brasileiro de Lima:

4) Supressão de instância
:
para que uma ordem de
habeas corpus
possa ser conhecida por uma instância superior, é necessária a provocação dos juízes inferiores acerca da matéria que se pretende impugnar, sob pena de indevida supressão de instância, salvo em situações teratológicas ou de manifesta ilegalidade
. Com isso, não se quer dizer que, para o conhecimento do remédio heroico, haverá necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, exigência prevista na Constituição para os recursos extraordinários (RE e REsp).
Para o
habeas corpus,
não há ne­cessidade de efetivo esgotamento das vias ordinárias. Porém, como a própria competência para o conhecimento do
writ
nas instâncias superiores é fixada levando-se em conta a condição da autoridade coatora, é evidente que, na ausência de apreciação da matéria pelos juízos inferiores, não será possível considerar tal órgão judiciário como responsável pelo constrangimento ilegal à liberdade de locomoção
. Revela-se inviável, portanto, o pedido de julgamento de
habeas corpus per saltum
,
ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
72

O correto, então, é aguardar o pronunciamento jurisdicional final do órgão jurisdicional de menor graduação para, somente então, e se ainda houver interesse de agir – é possível que tenha havido a cessação do constrangimento ilegal –, permitir-se o conhe­cimento de novo
habeas corpus
junto à instância superior. (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal: volume único. 8ª ed. rev.ampl.e atual. Salvador: JusPodivm, 2020, Pag.1881)” (grifo do autor) (grifo nosso)

Os Tribunais Superiores perfilham do mesmo entendimento. Nessa senda, colecionam-se julgados.

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrados a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva.
2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator
. 3. Agravo interno desprovido. (STF, HC nº.221345 AgR. 2ªTurma. Rel.Ministro Nunes Marques. Julgado em 22/02/2023. Publicado em 07/03/2023) (grifo nosso)

“(...)
1.
A jurisprudência pacífica desta Corte tem se orientado no sentido de que a competência do STJ para examinar habeas corpus, na forma do art. 105, I, "c", da CF, somente é inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver sido proferida por Tribunal, o que implica na exigência de exaurimento prévio da instância ordinária, com manifestação do órgão colegiado. No caso concreto, a defesa se voltou contra decisão monocrática da Corte de origem, sem demonstrar a devida interposição de agravo regimental.
2. Em situações excepcionais, entretanto, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional nos casos de urgência, uma vez constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação da supressão de instância.(...)”
(STJ, AgRg no HC n. 865.622/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.) (grifo nosso).

A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado posiciona-se no mesmo sentido. Confira-se:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO SEM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL (ESTELIONATO).

DO RECONHECIMENTO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL
A QUO
.

O CONHECIMENTO DO
HABEAS CORPUS
, SEM O PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUNAL
A QUO,
TRADUZ SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, VIOLAÇÃO ÀS REGRAS CONSTITUCIONAIS DEFINIDORAS DA COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, ESTABELECIDAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMO BEM SALIENTADO PELA AUTORIDADE DITA COATORA,
A DEFESA DA ACUSADA, QUE É O MESMO ADVOGADO QUE IMPETROU O PRESENTE
HABEAS CORPUS,
NÃO PLEITEOU NO PROCESSO O BENEFÍCIO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, RESTANDO CLARA A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO
. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0803665-24.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/04/2023) (grifo do autor) (grifo nosso)

“(...)4.
Não se conhece do pedido de concessão de prisão domiciliar quando não há indicativo que os impetrantes deduziram tal pedido primeiramente junto ao juízo originário,
vez que, consoante entendimento das Cortes de Justiça Estaduais, “se o pedido de prisão domiciliar ainda não foi levado ao apreço do juízo
a quo
, qualquer manifestação do Tribunal
ad quem
, nesse sentido, caracterizaria indevida supressão de instância” (TJMG, HC n. 1095209-39.2023.8.13.0000, relatora Desembargadora Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, DJe de 14/06/2023). (...)” (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0811104-86.2023.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 26/09/2023)

Nesse contexto, havendo supressão de instância e inexistindo hipótese de
flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a serem saneados,
torna-se inviável analisar o constrangimento ilegal sustentado, impondo-se, portanto,
o não conhecimento do
writ
.

Ante o exposto
, não conheço a presente ordem impetrada
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 27/02/2024